Tribunal: TJMT
Processo: 1018722-18.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018722-18.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HILDA MARIA DOS SANTOS - CPF: 288.985.831-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1018722-18.2019.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

HILDA MARIA DOS SANTOS

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR Danos Morais

– IMPROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO

– AUMENTO DE CONSUMO – EXORBITÂNCIA NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de realização de prova pericial, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento.

Havendo comprovação, por meio de histórico de consumo, que as faturas discutidas têm uma variação de consumo que não se mostra exorbitante, tendo em vista as peculiaridades de aumento decorrente da sazonalidade e incidência das bandeiras tarifárias (amarela e vermelha), inexiste ato ilícito, estando as cobranças em conformidade com a oscilação no consumo.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1018722-18.2019.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

HILDA MARIA DOS SANTOS

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
HILDA MARIA DOS SANTOS,
em face da sentença que, na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais

ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, pelo princípio da sucumbência, condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da ré, esses arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15

cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC/15, eis que beneficiária da justiça gratuita, conforme sentença de ID

130814781.

Em síntese, argui a parte apelante em suas razões recursais

(ID 130814784) a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que houve o julgamento antecipado da lide, visto que, para o julgador singular, a matéria de fato já se encontrava satisfatoriamente provada por documentos.

Aduz que a instrução processual é impositiva pois estamos diante de questão fática que necessariamente precisa ser ratificada por meio de perícia que deve ser realizada na unidade consumidora, pois é única forma de comprovar se a leitura está correta.

Argumenta no mérito que o aparelho está na parte externa da casa da apelante, de maneira que está vulnerável à conduta de transeuntes, vândalos, animais e eventos climáticos, de modo que, seguindo a linha de entendimento posta neste Tribunal, a cobrança da diferença do consumo é indevida, uma vez que aparenta decorrer de defeito do equipamento, ou de conduta não atribuível ao consumidor, não sendo justo que responda por eventual falha do medidor, assim, não restam dúvidas que as faturas recebidas estão muito superior ao seu real consumo, conforme histórico de conta apresentado na inicial.

Por fim, alega que a sentença deve ser reformada de modo a julgar totalmente procedente o pedido autoral em todos os seus termos.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 130814788).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1018722-18.2019.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

HILDA MARIA DOS SANTOS

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

VOTO (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, a autora/apelante
HILDA MARIA DOS SANTOS
, suscita a

preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que a sentença foi proferida sem a realização de perícia na unidade consumidora
.

No caso em tela, embora a apelante tenha postulado pela produção de prova pericial, verifica-se que o magistrado singular levou em consideração o conjunto probatório dos autos, julgando antecipadamente a ação por verificar no processo elementos necessários à formação do seu convencimento.

É cediço que o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento.

Nesse sentido:

“
[...] 3. ‘A
livre apreciação
da
prova
,
desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual’ (REsp 7.870/SP, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992). [...]
” (STJ, 1a Turma, REsp 1109049/SC, Relatora Ministra Denise Arruda, j. em 02/06/2009).

Sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, prevê que:

“
Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
” (g.n.)

Como se nota, não há cerceamento de defesa no caso, pois o julgador
a quo
apenas decidiu a demanda de acordo com as provas produzidas nos autos, em respeito aos princípios
da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório,
atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese.

Sobre a matéria, cito as seguintes jurisprudências:

“
[...] 3. Fundamentos, nos quais se suporta a decisão impugnada, apresentam-se claros e nítidos. Não dão lugar a omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições.
O não-acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa, uma vez que ao julgador cabe apreciar a questão

de acordo com o que ele entender atinente à lide. Não está obrigado o

magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131

do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos

pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso.
Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há omissão do acórdão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art.
535
do
CPC
quando a matéria enfocada é devidamente abordada no voto a quo. [...] 7. Agravo regimental não provido.
” (STJ, 1a Turma, AgRg no Ag 654.298/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 27/6/2005) (g.n.)

“
1.
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal ou colheita de depoimento pessoal, quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento
.
"

(STJ, 4a Turma, AgRg no AREsp 717.302/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 18/08/2015, DJe 27/08/2015)

Assim,
rejeito a preliminar
arguida.-

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 130814695) que a parte autora é consumidora da UC no 6/2611143-5, e que foi surpreendida no mês de outubro/2019 com uma fatura no valor de R$ 99,52 (noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos), sendo que mês de setembro pagou apenas R$50,23 (cinquenta reais e vinte e três centavos) e, que nos meses subsequentes continuaram vindo faturas com valores elevados, o que não condiz com sua realidade.

Alegou que reside sozinha e que seu imóvel possui apenas 03 cômodos, sem muitos eletrodomésticos, tendo em vista que economiza o máximo.

Não concordando com o valor faturado, vez que ocorreu um aumento exorbitante de aproximadamente 100% (cem por cento), pois a cobrança praticamente dobrou de valor, aduziu que é evidente que houve erro na leitura, visto que os hábitos de consumo não alteraram nesse período.

Assim, ajuizou a presente ação, requerendo a retificação das faturas para a média de consumo de 62,87 kWh e a condenação em dano moral, sendo deferida a concessão de tutela antecipada, para determinar que a concessionária se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica, a suspensão das cobranças em questões (outubro e novembro/2019), bem como se abstenha de negativar o nome da parte autora (ID 130814703).

Ao apreciar o feito, a magistrada singular
Dra. Ester Belém Nunes
julgou improcedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte autora.

Pois bem.

No caso sub judice, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante/requerida se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

A controvérsia dos autos se limita em verificar a licitude das cobranças questionadas, uma vez que a parte autora/apelante sustenta que as faturas dos meses de outubro e novembro/2019, não refletem o seu real consumo de energia elétrica, que flutuavam na média de 62,87 kWh, pagando no

mês setembro/2019 apenas R$ 50,23 (cinquenta reais e vinte e três centavos) e,

para sua supresa no mês de outubro/2019 o valor foi de R$ 99,52 (noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos).

Ao apreciar o feito, a magistrada singular
Dra. Ester Belém Nunes
julgou o feito antecipadamente, sob o fundamento de que
“sendo as provas anexadas aos autos suficientes para o convencimento deste Juízo, conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide nos moldes do artigo 355, I do CPC”
e, por entender que inexiste comprovação das alegações iniciais,
“eis que da análise dos documentos que instruem a inicial
, verifica-se que os valores indicados em suas faturas de energia elétrica estão dentro de uma média, além do mais esses meses tendem aumentar devido ao aumento de temperatura
”
, julgou improcedente o pleito autoral.

Da análise dos autos, verifica-se que o consumo lançado na fatura de energia elétrica dos meses de outubro e novembro/2019, pela concessionária/apelada revela-se legítimo, uma vez que inexiste prova do alegado erro de leitura, ou falha na prestação de serviço por parte da requerida.

Isso porque, não é possível afirmar que o aumento do valor das faturas se deu de forma absurda ou desarrazoada, pois as quantias cobradas não se distância da média de consumo, ou seja, de 101 kWh em outubro/2019 e 96 kWh em novembro/2019, para

64 kWh/média (ID

130814702), uma vez que os meses questionados são os mais quentes do ano, acrescidos com as bandeiras tarifárias.

Ademais, de se observar ainda que média das faturas no último ano era de aproximadamente R$ 48,00 (quarenta e oito reais), e das faturas questionadas (outubro e novembro/2019) subiu para uma média em torno de R$ 93,00 (noventa e três reais) por fatura mensal, sendo que, conforme se vê acima, existe ainda um lançamento no valor de R$11,59 (onze reais e cinquenta e nove centavos) titulado de “PARCELA COMPENSADA”.

Desta forma, resta claro que não houve aumento injustificado de valor na conta de energia elétrica, uma vez que as bandeiras tarifárias são uma forma diferente de apresentar um custo que hoje já está na conta de energia, mas geralmente passa despercebido. Com as bandeiras, haverá a sinalização mensal do custo de geração da energia elétrica que será cobrada do consumidor, com acréscimo das bandeiras amarela e vermelha, como é o caso dos autos, conforme figura acima.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUMENTO DE CONSUMO – EXORBITÂNCIA NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Em que pese as alegações da Recorrente, tem-se que a variação de consumo não se mostra exorbitante, tendo em vista a possibilidade de aumento decorrente da sazonalidade e da política tarifária (bandeiras amarela e vermelha) implementada pelo Poder Concedente.

Analisando-se as faturas reclamadas não foi possível visualizar que estas destoam da média de consumo, eis que o consumo saltou de 108 kWh para 130 kWh.

Vale destacar que a inversão do ônus da prova não exime a parte autora de produzir prova mínima do direito alegado.”
(N.U 1000855-80.2019.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021) (g.n.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE URGÊNCIA – ENERGIA ELÉTRICA –
ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA – TESE DE DEFESA – ALTERAÇÃO DE BANDEIRA TARIFÁRIA
– SENTENÇA FUNDAMENTADA EM IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO E RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA EXTRA PETITA –
VARIAÇÃO COMPATÍVEL COM IMPOSTO E AUMENTO DE TARIFA E BANDEIRAS TARIFÁRIAS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE
– AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”
(N.U 1042458-79.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 09/08/2021) (g.n.)

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

Diante do desprovimento do apelo, levando em consideração o trabalho desenvolvido pelo patrono da apelada, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, observando-se o disposto no art. 98, §3o, do CPC/15, em razão de a parte autora/apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022